Tribunal: TJMT
Processo: 1025956-52.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025956-52.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), ILO OSCAR SOARES DA SILVA - CPF: 425.925.850-87 (EMBARGANTE), MARLEIS FIGUEIRA DA SILVA - CPF: 547.511.600-87 (EMBARGANTE), LAUREN FIGUEIRA DA SILVA - CPF: 038.019.811-85 (EMBARGANTE), CAMILO PERAZZOLI - CPF: 489.935.149-68 (EMBARGADO), RENATTA SILVA VENTURINI CARRIJO - CPF: 899.503.641-91 (ADVOGADO), JACSON MARCELO NERVO - CPF: 838.790.301-97 (ADVOGADO), CEREALISTA CANGUCU LTDA - CNPJ: 09.578.560/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – PEDIDO DO EXECUTADO DE NOVA AVALIAÇÃO – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE, CONTUDO, DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ADVERTÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF).

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ILO OSCAR SOARES DA SILVA e outros, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento no 1025956-52.2022.8.11.0000,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – PEDIDO DO EXECUTADO DE NOVA AVALIAÇÃO – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE, CONTUDO, DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausentes indícios de que o valor de mercado do bem tenha sofrido valorização ou depreciação excepcional, é razoável que o valor da avaliação seja submetido a mera atualização monetária.”
(Id. 167450196).

Em suas razões, de Id. 168449155, a parte embargante sustenta que
“este e. Tribunal desproveu o recurso interposto, conforme acórdão de id. 167450193, incorrendo em omissão em relação a fundamentos relevantes trazidos pelos agravantes em suas razões recursais, o que justifica a oposição dos presentes declaratórios.”

Registra há omissão relativa à inexistência de pedido dos executados de homologação da avaliação empreendida em outros autos; acerca da decisão
extra petita
do Juízo
a quo
; aos fundamentos apresentados oportunamente, que demonstravam a valorização do imóvel e à avaliação realizada perante a Justiça Federal.

Requer o acolhimento dos embargos, com aplicação e efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões apontadas “
a fim de adequar o acórdão proferido, dando provimento ao agravo de instrumento interposto, cassando a decisão proferida pelo juízo de origem que homologou a avaliação, bem como determinando a realização de nova avaliação do imóvel.”.

A parte embargada manifestou no Id. 169348153, pela rejeição do recurso, com aplicação da multa prevista nos art. 80 e 1.026 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção leve à modificação da decisão impugnada. Admite-se, ainda, a possibilidade de se acolher os embargos para correção de eventual erro material (art. 1.022 do CPC).

Pois bem.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, pela via inadequada,
rediscutir a matéria.

Na hipótese, não há que se falar em omissão e/ou premissa equivocada quanto aos temas e dispositivos legais invocados pela ora embargante, pois a decisão embargada foi clara, adequada e fundamentada em tais pontos.

Confira-se os trechos pertinentes:

“[...]

Conforme relatado, os agravantes requerem a reforma da decisão agravada que indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel penhorado de Matrícula n° 17.883 do CRI de Sinop-MT.

No caso em debate, ressai incontroverso dos autos que, em fevereiro do ano de 2017, o agravado pleiteou o início da fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA objetivando receber sua indenização, cujo pedido foi devidamente deferido pela d. Juíza a quo (Id. no 65963970 - Pág. 5).

Devidamente intimados, os executados (ora agravantes) impugnaram o valor exequendo (Id. no 65963970 - Pág. 10), aduzindo que o valor correto seria de R$1.218.737,32 (um milhão, duzentos e dezoito mil, setecentos e trinta e sete reais e trinta e dois centavos).

Diante da divergência em relação à quantia devida, em setembro de 2017, a d. Juíza encaminhou os autos à Contadoria judicial (Id. no 65963970 - Pág. 31), momento em que, com elaboração do cálculo do atualizado débito (Id. no 65963970 - Pág. 32), se obteve o montante de R$1.516.151,42 (um milhão, quinhentos e dezesseis mil, cento e cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos).

Com o valor do débito devidamente apurado, em abril de 2018, o agravado requereu a penhora dos imóveis constantes nas Matrículas de no 17.883 e 18.338 registrados no Cartório de Registro de imóveis de Sinop/MT, e ainda, que fosse realizado auto de constatação com a avaliação dos respectivos imóveis (Id. no 65963970 - Pág. 35).

Em seguida, o agravado manifestou nos autos (Id. no 65963970 - Pág. 44), apresentando a atualização do débito e requerendo novamente que fosse realizado auto de constatação com a avaliação dos respectivos imóveis de Matrículas de no 17.883 e 18.338, e sequentemente. Os agravantes foram intimados quanto ao requerimento do Agravado, mas não se manifestaram (Id. no 65963970 - Pág. 51/53).

Em dezembro de 2019, foi juntada a Avaliação do Imóvel por Oficial de Justiça, cuja soma das áreas totalizou o valor de R$1.222,065,00 (um milhão, duzentos e vinte e dois mil e sessenta e cinco reais) (Id. no 65967759 - pg. 90/95)

Em março de 2020, os executados, ora agravantes, impugnaram referido laudo aduzindo que o preço de mercado das áreas seria de R$2.107,184,80 (Id. no 65957759 - pg. 98/102). Na mesma oportunidade, o exequente, ora agravado, concordou com o valor indicado e reiterou o pedido de adjudicação do imóvel descrito na Matrícula 17.883 do CRI Sinop/MT. (Id. no 65957771 - pg. 50/51), de modo que fosse aceita avaliação do imóvel no valor de R$2.107.184,80 (dois milhões, cento e sete mil cento e oitenta e quatro reais e oitenta centavos).

Em novembro de 2022, os pedidos formulados nos autos foram apreciados pelo d. Juízo a quo, momento em que este proferiu a decisão ora agravada, deferindo os pedidos pleiteados pelo agravado, inclusive, com determinação de expedição imediata do mandado de penhora do imóvel constante na Matrícula n.o 17.883, e do imóvel constante na Matrícula n.o 18.338, ambas do Cartório de Registro de Imóveis do Município de Sinop.

Em suas razões, os agravantes referem que erroneamente acolheu-se o valor de uma avaliação de 2018 para se expropriar um bem imóvel em 2022 e, atualmente, o preço das propriedades na região dobrou, em razão da expansão da região agrícola no Município e da região urbana próxima ao referido setor, existindo, inclusive, uma avaliação de setembro de 2021, constante do Auto de Reavaliação promovido nos autos de Execução Fiscal sob no 00052433.2013.4.01.3603 em trâmite perante a Justiça Federal (anexo), que apontou o preço da propriedade em R$5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil reais) (Id. no 153841159).

Pois bem.

Primeiro, importa esclarecer que a parte executada impugnou, a tempo e modo, a avaliação feita por Oficial de Justiça sobre bem penhorado, não havendo que se falar em preclusão temporal sobre a matéria.

Nada obstante, aqui cabe acentuar que, depois dessa avaliação realizada em 2019, o processo seguiu seu curso regular e o valor da avaliação homologado pelo Juízo em 2022 foi aquele apresentado via impugnação pelo executado em 2020, passados 1 ano e 08 meses.

Assim, em que pese os argumentos lançados pelo agravante, entendo que o decurso de tal período, por si só, não é suficiente a demonstrar que tenha ocorrido uma valorização do bem imóvel em questão que demandasse a sua reavaliação para o prosseguimento do procedimento executório, máxime porque a demora verificada nos atos processuais que a sucederam, com o objetivo de realização da adjudicação, não podem ser imputados ao agravada.

Como bem consignou o d. Julgador a quo
o requerimento do exequente se funda no disposto no art. 871, I, do Código de Processo Civil, que fixa que não se procederá à avaliação ou a nova avaliação quando uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra
. Nestes termos, a anuência efetuada pelo exequente/agravado, por si só, supre qualquer suposto erro na avaliação do avaliador, hipótese legal para a admissão de nova avaliação disciplinada no art. 873, I, do Código de Processo Civil.

Ao depois,
infere-se que os executados, ora agravantes, não juntaram aos autos,
no momento processual adequado

(qual seja, na impugnação à avaliação),
q
ualquer elemento concreto que demonstre que, posteriormente à avaliação, houve majoração no valor do bem.
Assim, não tendo os executados minimamente demonstrado a suposta majoração, no momento processual adequado, apenas tecido alegações genéricas,
não há que se falar na ocorrência da hipótese legal para a admissão de nova avaliação prevista no art. 873, II, do Código de Processo Civil.

Nessa toada, a realização de uma nova avaliação do bem apenas acarretaria mais delonga processual e violaria os princípios da celeridade, da efetividade e da razoável duração do processo.

Portanto,
não ficou demonstrado ou mesmo explicitada ou constatada qualquer dúvida acerca de uma possível alienação do bem por preço vil, para justificar a renovação da avaliação

no momento processual adequado
, consoante já manifestou o egrégio Superior Tribunal de Justiça, a exemplo dos seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. BEM PENHORADO. DESNECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VALORIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REAVALIAÇÃO DE IMÓVEL REALIZADO APÓS A ADJUDICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há violação do art. 535 do CPC/73 quando o eg. Tribunal estadual aprecia a controvérsia em sua inteireza e de forma fundamentada. 2. "Decorrido considerável lapso temporal entre a avaliação e a hasta pública, a rigor, deve-se proceder à reavaliação do bem penhorado. Para tanto, porém, é imprescindível que a parte traga elementos capazes de demonstrar a efetiva necessidade dessa reavaliação. Exegese do art. 683, II, do CPC. Ausentes indícios de que o valor de mercado do bem tenha sofrido valorização ou depreciação excepcional, é razoável que a reavaliação seja substituída por mera atualização monetária do valor da primeira avaliação. Agravo a que se nega provimento."3. Na hipótese, o eg. Tribunal estadual, com arrimo nos elementos probatórios dos autos, concluiu pela desnecessidade de nova avaliação judicial, devido à ausência de valorização do imóvel. A pretensão recursal, no sentido de alterar esse entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. 4. "Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior,"em qualquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 683 do Diploma Adjetivo Civil, o pedido de reavaliação do bem penhorado deverá se dar antes da sua adjudicação ou alienação. Tendo, in casu, o pleito sido requerido quando já ultimado o ato expropriatório (após a arrematação) não há como afastar a sua preclusão" (REsp 1.014.705/MS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/8/2010, DJe de 14/9/2010). 5. Para caracterizar a divergência jurisprudencial, não basta a simples transcrição de ementas. Devem ser mencionadas e expostas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, sob pena de não serem atendidos, como na hipótese, os requisitos previstos nos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015, e 255, § 1o, do RISTJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1466295 SP 2014/0151733-0, Data de Julgamento: 22/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU O PLEITO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. 1. PRETENSÃO DE REAVALIAÇÃO DE BEM PENHORADO. NÃO PREENCHIMENTO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 873, DO CPC. DECURSO DO TEMPO [mais de dois anos] QUE, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA A NOVA AVALIAÇÃO DO BEM. NECESSIDADE DE MERA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR JÁ APURADO. EVENTUAIS DIVERGÊNCIAS ENTRE A IMPORTÂNCIA ECONÔMICA INDICADA PELO AVALIADOR DO JUÍZO E LAUDOS PARTICULARES QUE NÃO DEMANDA A REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPR, 9a Câm. Cível, Ag. Inst. n. 0039066-34.2021.8.16.0000, Londrina, Rel.: Des. Luis Sergio Swiech, j. 27.11.2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LAUDO JUDICIAL DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS (ART. 873, NCPC) OFICIAL DE JUSTIÇA QUE AVALIOU O IMÓVEL IN LOCO, CONFERINDO A METRAGEM DA ÁREA E ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS BENFEITORIAS - NECESSIDADE APENAS DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA AVALIAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE JÁ TRANSCORREU CERCA DE UM ANO DA PRODUÇÃO DO LAUDO  RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR, 16a Câm. Cível, Ag. Inst. n. 0024702-57.2021.8.16.0000, Marechal Cândido Rondon, Rela.: Juíza de Direito Subst. em 2o Grau Vania Maria Da Silva Kramer, j. 16.11.2021).”
(Id. 167331181).

Em relação ao prequestionamento, sabe-se que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, bastando que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Não se exige que a decisão rebata,
uma a uma
, as teses levantadas ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção. Assim, o magistrado não necessita dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Inclusive, o c. STJ tem se posicionado no sentido de confirmar a jurisprudência já sedimentada, vejam-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016, DJe 15.06.2016).

Portanto, a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Advirto, por fim, que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos e
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023